Tribunal: TJSP
Processo: 1013441-38.2019.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Pretensão de caráter infringente. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a questão já decidida. Ausência de omissão, de contradição ou de obscuridade. Cabível a aplicação de multa em razão do caráter protelatório dos embargos.

RECURSO REJEITADO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.